Tribunal: TJDFT
Processo: 0736489-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte querelante em face da decisão interlocutória que rejeitou a representação penal em face da ausência de justa causa, com fulcro no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal. Em suas razões, alega que o processo foi arquivado antes da instrução, o que o impediu de comprovar o dolo e a direção das ofensas a si. Acrescenta que o dolo específico se mostra presente apenas com a descrição mínima do ato consistente e deliberado do ofensor visando atingir e lesionar a honra de outrem. Conclui que as ofensas reiteradas proferidas pelo apelado em face do apelante, todas identificadas na degravação juntada, ferem sem dúvida a hora subjetiva e objetiva do apelante e demonstram a existência do dolo específico da conduta praticada pelo apelado. Requer a reforma integral da decisão guerreada, dando provimento à condenação do apelado aos crimes descritos na exordial.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 47727959 e 47727960). Contrarrazões apresentadas (ID 47727965). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 48441628).
3. O recebimento da queixa-crime requer a existência de lastro probatório mínimo, com indicação precisa da materialidade e indícios suficientes da autoria da conduta delituosa (art. 395, III, CPP). Pelo conjunto do acervo fático probatório trazido aos autos, não há indícios mínimos da prática delitiva a conferir justa causa à persecução penal, uma vez que o apelado estava ao telefone falando com um terceiro sem direcionar os dizeres ao apelante.
4. Nos crimes de ação penal privada, os querelantes, acusadores, estão sujeitos ao ônus probatório equivalente ao do órgão ministerial no oferecimento da denúncia, sendo imprescindível a demonstração da plausibilidade da peça acusatória, sob pena de rejeição. Precedentes TJDFT: (Acórdão Número: 1390052, 07072149420218070001, Data de Julgamento: 07/12/2021, Órgão Julgador: Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Publicado no DJE : 14/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. No cenário apresentado nos autos, inexiste justa causa para deflagração da ação penal, porquanto a única prova juntada com a peça acusatória consiste em gravação de uma conversa telefônica do apelado com um terceiro, sem que haja o direcionamento dos dizeres ao apelante, não se identificando a conduta penal proferida pelo querelado.
6. Conforme parecer do Ministério Público: "diante da análise dos elementos constantes dos autos, não restou demonstrado que o Querelado, ora Apelado Herotides, tenha agido com dolo específico (animus diffamandi vel injuriandi) de ofender a honra subjetiva ou objetiva do Querelante, não havendo sequer demonstração de previsibilidade mínima de que as supostas ofensas chegassem ao conhecimento da vítima, conforme detida análise presente na decisão ora combatida”
7. A doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de serem imprescindíveis dois requisitos para a configuração dos crimes contra a honra, quais sejam: dolo e elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade de concretizar os elementos objetivos da figura penal, como a intenção de macular ou ofender a honra alheia (animus injuriandi vel diffamandi). Na ausência de qualquer um dos citados requisitos, a conduta é atípica.
8. No caso, não restou configurado o dolo específico (animus diffamandi vel injuriandi) do querelado de ofender a honra subjetiva ou objetiva do querelante, já que não houve demonstração de previsibilidade mínima de que as supostas ofensas chegassem ao conhecimento da vítima. Assim, não há justa causa para o exercício da ação penal, o que impossibilita a deflagração da persecução penal em juízo, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.